Tribunal: TJMT
Processo: 1058518-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058518-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUEL HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 004.970.139-83 (RECORRIDO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
E MATERIAIS
DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a
10
(
dez
) horas, configura falha na prestação do serviço.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Infere-se dos autos que foram ofertados outros voos a parte autora, sendo a sua escolha o voo, que culminou no atraso
superior a 10 (dez)
horas
, tanto na ida, quanto na volta
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor
será
fixado
na
quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
a qual
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Além disso, restou demonstrado o gasto com transporte, que a princípio não ocorreria, caso o voo de volta não tivesse sido cancelado, com reacomodação em voo, saindo de outro estado.

Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,

em face de sentença, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar
im
procedente o pedido
, a fim de que seja a recorrida condenada a indenização por dano moral
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando
a
improcedência dos pedidos iniciais
.

Infere-se dos autos que o voo
de ida
que seria a princípio utilizado pelo recorrente decolaria no dia
05/08/2024
às
01
h
55
mim, saindo
de
Cuiabá
, e chegada em
João Pessoa
no dia
05/08
/202
4
às
1
1
h
10
mim.

Contudo, o voo foi cancelado, sem qualquer aviso prévio,
e de acordo com a defesa, por necessidade de manutenção não programada na aeronave,
passando a ser realizado do seguinte modo, saindo do aeroporto
de Cuiabá
no dia
05/08/2024
às
08h20mim
, e chegada em
João Pessoa
às
17h40mim
, fazendo com que o recorrente chegasse ao destino com
07
horas de atraso.

Além disso, o voo de volta
que seria a princípio utilizado pelo recorrente decolaria no dia
13
/08/2024
às
18
h
3
5
mim, saindo
de João Pessoa
, e chegada em
Cuiabá
no dia
14
/08/2024
às
01
h
10
mim.

Contudo, o voo foi cancelado, sem qualquer aviso prévio,
e de acordo com a defesa, por necessidade de manutenção não programada na aeronave,
passando a ser realizado do seguinte modo, saindo do aeroporto
de
Recife
no dia
15
/08/2024
às
09h25
mim
, e chegada em
Cuiabá aproximadamente
às
1
8
h
, fazendo com que o recorrente chegasse ao destino
atraso superior a 24
hora
s
.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Infere-se dos autos que foram ofertados outros voos a parte autora, sendo a sua escolha o voo, que culminou no atraso de
15
(
quinze
) horas.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor
será fixado na
quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil
reais),
a qual
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Além disso, restou demonstrado o gasto com transporte, que a princípio não ocorreria, caso o voo de volta não tivesse sido cancelado, com reacomodação em voo, saindo de outro estado

Por essas razões, conheço do recurso da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025